Tribunal: STF
Processo: RE 1260312
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA NO PERÍODO DO REGIME MILITAR. DANOS MORAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DAS PRISÕES SOFRIDAS PELO AUTOR. DANO MORAL AFERÍVEL SEGUNDO AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA.
    1. Afastadas as preliminares de ausência de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido, dado o fato de que a reparação especial prevista na Lei 10.559/02, em decorrência do § 3° do art. 8° do ADCT, não impede que o interessado busque indenização sob outro fundamento jurídico.
    2. Tampouco está o postulante sujeito ao atendimento de todos os paradigmas da referida lei, se a pretensão reparatória é calcada no direito comum (v.g., § 6° do art. 37 da CF) e não naquela norma especial.
    3. A indenização por danos sofridos em razão de tortura não se confunde com a reparação econômica outorgada com base no § 3° do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988, cujo fundamento é outro.
    4. A única ressalva é que a indenização baseada no direito ordinário não pode ser cumulada com os benefícios previstos na Lei Federal 10.559/02 e na Lei Paulista 10.726/01, posto que ambas expressamente vedam a cumulação com qualquer outro pagamento sob o mesmo fundamento.
    5. Deve ser afastada a alegação de prescrição, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da imprescritibilidade da ação para reparação por danos decorrentes de ofensa aos direitos humanos, incluindo aqueles perpetrados durante o ciclo do Regime Militar.
    6. A própria retenção do demandante fora das hipóteses taxativamente previstas pela ordem positiva, desprovida das formalidades próprias do devido processo legal, e acrescida por incomunicabilidade não prevista em lei, justificaria, só por só, a condenação da União Federal no pagamento de danos morais, eis que se trata de uma clara arbitrariedade e que nitidamente carreou ao vindicante um suplício digno de reparação em decorrência do cerceio à liberdade individual praticado de forma absolutamente ilegal. A situação verdadeiramente assemelha-se a um sequestro, com toda hediondez que lhe é imanente, mas com o específico agravante de ser perpetrado pelo próprio aparato estatal contra o cidadão.
    7. Inversão do ônus da prova, em beneplácito da autora, quanto à alegação das práticas de tortura física, tendo em conta a óbvia ausência de testemunha dos alegados atos.
    8. Exigir do demandante a indicação de cabal prova material da tortura experimentada pelo demandante, inclusive testemunhal de sua prática, seria militar contra a razoabilidade, que é um princípio constitucional aplicável também à atividade judicante, mormente no trabalho exegético da norma, que há de ser temperado pelo sopesamento dos valores envolvidos em cada caso, inclusive no propósito de se garantir máxima efetividade aos direitos fundamentais, franqueando-se o acesso à justiça em seu sentida substancial.
    9. Há tempos que o magistrado distancia-se do papel de mero aplicador mecanicista da norma, para que, com sensatez e sensibilidade e atento aos fatos notórios e históricos, possa melhor inserir-se na realidade, muitas vezes dramática, que ecoa dos autos. Bem por isto vem-se preconizando a obediência ao devido processo legal não só em sua acepção meramente material, mas também substancial.
    10. Não se descure que os fatos imputados ao Estado - as torturas e toda sorte de malferimentos impingidos aos presos políticos no transcurso dessas prisões ilegais típicas do período ditatorial – são públicos e notórios, a dispensarem superiores compleições probatórias.
    11. O testemunho da história sobre o ciclo do Regime Militar não deixa dúvidas de que tais abusividades eram amiúde cometidas, em ordem a presumir-se que também o foram em relação ao requerente.
    12. Fácil, nessa conjuntura, depreender-se o sofrimento emocional e físico por que devem ter passado o autor e seus companheiros.
    13. Em conseguinte, invertido o ônus probante, pelas excepcionalidades da espécie, quadraria à União Federal denotar que a ilegalidade inexistiu, e deste múnus não se desincumbiu.
    14. Aflora contrariamente dos autos prova indiciária de que o autor de fato sofreu os dissabores determinantes da indenização perseguida.
    15. Com relação ao valor da indenização por danos morais, deve ser arbitrado em R$ 100.000,00. Precedentes desta Corte.
    16. Condenação a ser acrescida de correção monetária (Súmula n. 362 do STJ) e de juros de mora, contados do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), à taxa de 0,5% ao mês (CC/1916, artigo 1.062), no período anterior à data de vigência do novo Código Civil e, depois, nos termos do disposto no artigo 406, CC/2002, o qual corresponde à Taxa SELIC, de acordo com o julgamento da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 727.842/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. 8/9/2008, DJe de 20/11/2008). Após a edição da Lei n. 11.960/2009, aplicam-se os juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n. 11.960/2009.
    17. Aplicabilidade da Súmula n. 326, do STJ, a qual estabelece que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
    18. Desprovimento ao agravo retido, rejeição das preliminares arguidas pela União, e parcial provimento à apelação do autor, para julgar em parte procedente o pedido.” (Doc. 3, p. 224-226)
    Os embargos de declaração opostos pela União ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 4, p. 36-42).
    Nas razões do recurso extraordinário, a União sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – para reconhecer o direito da parte ora recorrida à indenização por danos morais – viola os artigos 37, caput e § 6º, da Constituição da República e 8º do ADCT. Alega, ainda, ofensa aos artigos 97 e 103-A da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário; aos artigos 2º e 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, no que se refere à prescrição; e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, dada a rejeição dos embargos de declaração (Doc. 4, p. 165-203).
    A parte recorrida, em contrarrazões, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Doc. 4, p. 207-219).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 4, p. 224-225).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    O recurso não merece prosperar.
    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais em face da responsabilidade civil do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a decisão que aprecia a ocorrência ou não da prescrição não desafia o apelo extremo por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. DANO MORAL. REGIME MILITAR. TORTURA. DEBATE SOBRE A PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. 
    1. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário por situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedente: AI 781.787-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 3/12/2010.
    2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedente: AI 783.609-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 24/6/2011.
    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in verbis: ‘ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGIME MILITAR. TORTURA. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. 1. As ações indenizatórias por danos morais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis. Inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Precedentes do STJ. 2. O Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas – incorporado ao ordenamento jurídico pelo Decreto-Legislativo 226/1991, promulgado pelo Decreto 592/1992 –, que traz a garantia de que ninguém será submetido a tortura, nem a pena ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e prevê a proteção judicial para os casos de violação de direitos humanos. 3. A Constituição da República não estipulou lapso prescricional à faculdade de agir, correspondente ao direito inalienável à dignidade. 4. Agravo Regimental não provido.’
    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 715.268-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/5/2014)
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. PRESCRIÇÃO. DEBATE SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 925.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015) 
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas no RE 936.138, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/3/2017; no ARE 779.181, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/8/2016; no RE 960.705, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 9/8/2016; no RE 708.320, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/3/2015; no RE 738.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/5/2013; e no RE 830.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/8/2014.
    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou normas infraconstitucionais. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente